Tribunal: TCU
Processo: 016.390/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4601/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.390/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariana da Silva Santos (XXX.785.925-XX); Deyse Nascimento Cabral (XXX.209.045-XX); Fernanda Raquel Gomes Argolo (XXX.920.135-XX); Ian Oliveira Rios (XXX.097.055-XX); Laynne Rocha Barbosa (XXX.933.415-XX); Luciana Simoes de Melo (XXX.005.484-XX); Mariana Nascimento Santos (XXX.656.765-XX); Paulo Cesar Nascimento Almeida (XXX.836.215-XX); Tereza Cristina da Silva (XXX.521.904-XX); Valeria Luzia Lima Teixeira (XXX.325.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.